Tribunal: TJDFT
Processo: 0754887-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Correção monetária. Omissão não configurada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Embargantes alegam omissão quanto à definição dos critérios de correção monetária do débito exequendo, requerendo aplicação do INPC até 14/02/2017 e, a partir de então, da taxa SELIC.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de definição dos critérios de correção monetária do débito exequendo.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da correção monetária, validando os cálculos apresentados pela parte exequente, com aplicação do INPC até dezembro de 2021 e, a partir de então, da taxa SELIC, conforme artigo 3o da EC no 113/2021.
5. O voto condutor afasta a aplicação do Tema 1.169/STJ, por se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva com título executivo que permite apuração do valor por simples cálculos aritméticos, nos termos do artigo 509, § 2o, do CPC.
6. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos moldes do artigo 1.022 do CPC.
7. A pretensão dos embargantes configura tentativa de rediscussão da matéria, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
.